Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-44.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000255-44.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Advogados: LARISSA SENTO SÉ ROSSI (OAB: BA 16.330-A) E ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) APELADO: GONÇALVES RIBEIRO DA SILVA Advogado: CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA (OAB: BA 12.407-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONVENCER A SENTENCIANTE. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA VÍSIVEL À OLHO NU. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO ACIONADO. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DO NÉGOCIO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA, COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS QUESTIONADOS, DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/24. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000255-44.2023.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.